Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-92.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de indulto. Decreto Presidencial n.o 11.302/2022. Insurgência da defesa. Agravante que ostenta múltiplas condenações, inclusive por crime impeditivo do benefício, nos termos do art. 7o incisos I e VI, do Decreto Presidencial. Necessidade de finalizar o cumprimento da pena do crime impeditivo para fazer jus ao benefício. Comando normativo do artigo 11, parágrafo

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de indulto. Decreto Presidencial n.o 11.302/2022. Insurgência da defesa. Agravante que ostenta múltiplas condenações, inclusive por crime impeditivo do benefício, nos termos do art. 7o incisos I e VI, do Decreto Presidencial. Necessidade de finalizar o cumprimento da pena do crime impeditivo para fazer jus ao benefício. Comando normativo do artigo 11, parágrafo único, do sobredito Decreto. Agravante que ainda apresenta pena a cumprir por crime hediondo. Impossibilidade de concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido.